Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719319-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIDIANE DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Recebo a emenda de ID 47352484. Observa-se que, embora formulado pedido de gratuidade de justiça, não há nos autos declaração de hipossuficiência. Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a juntada do aludido documento ou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator